Tribunal: TJMT
Processo: 1013525-16.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013525-16.2018.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ETELVINA BARBOSA DE LIMA - CPF: 384.435.111-68 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0186-04 (APELANTE), AYLLA MELLINA DE OLIVEIRA FANHANI - CPF: 088.353.609-94 (ADVOGADO), GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. - CNPJ: 04.196.935/0001-46 (APELANTE), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), AYLLA MELLINA DE OLIVEIRA FANHANI - CPF: 088.353.609-94 (ADVOGADO), GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. - CNPJ: 04.196.935/0001-46 (APELADO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0186-04 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ETELVINA BARBOSA DE LIMA - CPF: 384.435.111-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – DUAS AÇÕES RELATIVAS A CONTRATOS DIVERSOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO – FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS – EVENTO DANOSO JÁ INDENIZADO NOS AUTOS CONEXOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I – Não se verifica a litispendência quando as demandas conexas, embora relativas ao mesmo evento, se referem a dois produtos distintos.

II – Não cabe indenização por danos morais quando o mesmo evento danoso já foi indenizado em demanda conexa, indevidamente fracionada pelo autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, interposto por
Etelvina Barbosa de Lima
e
Móveis Romera Ltda
,

objetivando a reforma da sentença que, nos autos da Ação Indenizatória em epígrafe, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a restituição do valor de R$ 176,50, referente à compra de dois chips e à garantia do aparelho telefônico.

A autora alega que não há litispendência entre este processo e a ação de n.o 1013068-47.2019.8.11.0003, pois cada uma das demandas se refere à aquisição de aparelho telefônico distinto. Requer o deferimento dos pedidos de restituição do valor pago e indenização por danos morais, bem como a modificação do termo inicial dos juros de mora e da atualização monetária, e, ao final, a majoração dos honorários de sucumbência.

A ré alega a ocorrência de litispendência e coisa julgada e postula a extinção do processo sem resolução de mérito.

Contrarrazões nos id. 168609525 e 168609527.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) Voto (Preliminar de deserção)

Intimada, a apelante Móveis Romera Ltda deixou de recolher o preparo recursal.

Portanto,
declaro a deserção
para
não conhecer
do recurso de apelação interposto pela ré.

É como voto.

III) Voto (Mérito)

A controvérsia cinge-se em definir se, ao declarar a litispendência em relação ao pedido de restituição do valor pago pelo aparelho celular e indeferir o pedido de indenização por danos morais, o sentenciante decidiu, ou não, acertadamente.

Verifica-se que a autora adquiriu, na mesma data, dois telefones celulares vendidos pela ré Romera, pelo valor de R$ 379,00 cada, representados pelas notas ficais 351661075631725, discutida nestes autos, e 351661075639892, indicada nos autos de n.o 1013068-47.2019.8.11.0003.

Segundo a autora, ambos os aparelhos apresentaram vícios, razão pela qual retornou à loja para que providenciasse o reparo, quando os produtos foram encaminhados para a assistência técnica da Golden Distribuidora.

A autora alega que, por demora no conserto e por necessidade, adquiriu novo aparelho em outra loja e protocolou reclamação junto ao Procon, solicitando a restituição do valor pago.

Ocorre que, em vez de ajuizar uma única ação a fim de obter indenização relativa aos dois aparelhos telefônicos, a autora fracionou a pretensão, propondo, além desta ação, a de n.o 1013068-47.2019.8.11.0003, já transitada em julgado.

Pois bem. De fato, não se verifica a litispendência parcial declarada na sentença, relativa ao pedido de restituição do valor pago pelo aparelho telefônico.

Isso porque, como relatado, as duas ações envolvem dois aparelhos distintos da adquiridos pela autora na mesma ocasião, como se infere das notas fiscais descritas nas petições iniciais de ambos os processos.

Assim, considerando que, no processo de n.o 1013068-47.2019.8.11.0003, esta Câmara já reconheceu a ilicitude da conduta da ré ao não providenciar o conserto de um dos telefones em prazo razoável, é de ser deferida a restituição do valor pago pelo outro aparelho, especificamente apontado nos presentes autos, afastando-se a litispendência em relação a esse ponto.

A reparação material, entretanto, deve ser corrigida a partir do desembolso e acrescida de juros a partir da citação, tal como estabelecido na sentença, por se tratar de responsabilidade contratual, em conformidade com o art. 405 do CC e com a Súmula n.o 43 do STJ.

Quanto à indenização por danos morais, a pretensão recursal não merece acolhimento.

É que a indenização decorrente do único evento danoso — a demora no conserto dos aparelhos telefônicos — já foi concedida nos autos de n.o 1013068-47.2019.8.11.0003.

O que se verifica é que a autora fracionou os pedidos indenizatórios decorrentes do mesmo evento — a demora no conserto dos dois aparelhos telefônicos vendidos pela ré — na tentativa de obter duas indenizações por danos morais relativas a fato único, o que acarretou a confusão verificada na sentença.

Percebe-se, portanto, a ocorrência de fracionamento indevido de demandas, conduta processual que afasta a indenização por danos morais, em conformidade com o precedente a seguir, de relatoria do Des. Rubens de Oliveira dos Santos Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida.
O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.
Quando não constatada a má-fé, a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples (art. 42 do CDC).”

(N.U 1001079-43.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

Por fim, não há que se falar em majoração dos honorários de sucumbência, pois fixados em consonância com os critérios do art. 85, §2o, do CPC.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para afastar a litispendência e deferir o pedido de restituição do valor pago pelo aparelho telefônico, corrigido pelo INPC a partir do pagamento e acrescido de juros moratórios a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023